Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0707827-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCELO CAMPOS FORTUNA NEVES AGRAVADO: CEZARLINDA CORREA DO NASCIMENTO V I S T O S. (Num. 33891809). Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se a Agravada, CEZARLINDA CORREA DO NASCIMENTO, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Num. 33891809) interposto por MARCELO CAMPOS FORTUNA NEVES contra a decisão (Num. 33539356) por meio da qual não foi conhecido o Agravo de Instrumento interposto pelo ora Recorrente. I. Brasília - DF, 29 de março de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador